Tribunal: TJMT
Processo: 0032421-59.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032421-59.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERA MARIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 453.627.771-49 (APELANTE), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (ADVOGADO), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), CLEUZA LUCIA DE RESENDE - CPF: 298.012.571-72 (APELANTE), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (ADVOGADO), DELZA LEMES DA SILVA - CPF: 293.299.221-04 (APELANTE), DINORA MAGALHAES ARCANJO DE CASTRO - CPF: 460.055.281-49 (APELANTE), ERCILIA DE JESUS BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 502.802.441-34 (APELANTE), GERUSA CHAVES - CPF: 631.411.911-15 (APELANTE), LUCIENE SOUZA CRUZ MANGABEIRA - CPF: 350.457.012-15 (APELANTE), LUIZA RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 786.972.551-04 (APELANTE), LEONINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 265.965.981-87 (APELANTE), MARILENE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 340.098.761-15 (APELANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA - CPF: 424.565.921-15 (APELANTE), MARIA DOS SANTOS PIRES - CPF: 290.834.273-15 (APELANTE), ROSALINA ROQUE DA SILVA - CPF: 208.880.401-30 (APELANTE), ROSANA RODRIGUES DE PINA - CPF: 346.685.001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.508.249/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.461.704/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – REQUERIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO CERTIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL –MÉRITO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE DE INGERÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE EFETIVIDADE

PELO REGIME ESTATUTÁRIO NO CARGO PÚBLICO – NÃO CABIMENTO – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade,
mas, tão somente, vedou a contratação por interposta pessoa e a condicionou à prévia aprovação em concurso público, dispensando de tal exigência os que, à época da promulgação da Emenda, estivessem desempenhando tal atividade, e somente até o fim do contrato.

O pleito de determinação de constituição de Comissão de Certificação, constitui ato administrativo privativo da Administração Pública Municipal, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que abarca situações acerca de servidores públicos contratados temporariamente e a verificação do seu regime jurídico pertinente.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cícera Maria dos Santos da Silva
e
Outros
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam a efetivação dos Agente Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, no regime estatutário de servidores, além da imediata constituição de comissão de certificação e retorno daqueles que foram dispensados.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes, em suma, que a Categoria de Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitários de Saúde, alcançaram status constitucional com a promulgação da Emenda Constitucional no 51/2006, e para regulamentar tais alterações pelo constituinte, fora editada no âmbito Federal a Lei no 11.350/2006.

Afiançam que conforme as alterações realizadas, “
só serão admitidos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) por meio de processo seletivo Público
(...)
no entanto, fora “resguardado o direito dos ACS e dos ACE, que na data da promulgação da EC no 51/2006, desempenhavam, a qualquer título estas atividades, sendo ainda, dispensados de se submeterem a novo processo seletivo público
” (Id. 189308670, fl.11).

Reforçam que “
o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso/MT, garante por meio de sua RESOLUÇÃO no 19/2013, o direito da transposição do regime jurídico, visando conservar o direito dos ACE e ACS, em reflexo ao disposto na EC no 51/2006, desde que o processo de seleção pública tenha certificação realizada por Comissão Certificadora
” (Id. 189308670, fl.11).

Afirmam que, nada obstante existam “
previsões constitucionais e legais atinente ao assunto, o Município de Cuiabá não realiza a certificação de que trata o parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51/2006 e art. 9o da lei 11.350/2006, deixando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias admitidos antes da EC 51/2006 com vínculo precário
”, além de não proceder “
com a efetivação desses profissionais que foram

submetidos a processo seletivo público
” (Id. 189308670, fl.11).

Asseveram que, o Município de Cuiabá/MT cumpriu seu papel ao elaborar a lei 4.941 de 29 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a criação de cargos de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, cujo teor assegura a criação de comissão de certificação para identificar “
em cada caso a existência de anterior processo de seleção pública
”, todavia, deixou de efetivar tal comando, de maneira a tornar a aludida legis como “
letra morta
” (Id.
189308670, fls.12 e 14).

Pontuam que, se faz necessário “
o poder público regularizar o exercício da profissão do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias
” (Id. Num. 189308670, fl.16).

Declinam que, o entendimento firmado pelo juízo a quo, de que os Agentes Comunitários de Saúde, não podem ser considerados como servidores efetivos, viola o princípio da igualdade e da isonomia, quando realizado o cotejo com quaisquer outras profissões pertencentes ao funcionalismo público, as quais podem alcançar o status da efetividade (Id. 189308670, fl.19).

Defendem a tese de que o “
processo seletivo público
” previsto na Emenda Constitucional “
é o concurso público do ACS e do ACE, que lhe garante estabilidade e os demais direitos próprios de servidores públicos efetivos
” (Id. 189308670, fl.21).

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso para que se determine:
a)
a efetivação no serviço público, pelo regime estatutário dos agentes comunitários em questão;
b)
a constituição de comissão de certificação a fim de demonstrar que os requerentes foram admitidos por seleção pública;
c)
o retorno às respectivas funções daqueles que foram dispensados após 14/02/2016.

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 189308676).

Parecer do Ministério Público colacionado aos autos no Id. 72345588, fls. 01 a 03.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Cícera Maria dos Santos da Silva e Outros
, todos ocupantes do Cargo de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, propuseram Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Cuiabá/MT, requerendo a efetivação nos respectivos cargos pelo regime estatutário, o retorno daqueles anteriormente dispensados, bem como a ordem de realização de comissão de certificação, para certificar a situação dos servidores contratados temporariamente.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular, ao argumento de que a EC no 51/2006, não conferiu o direito “
à estabilidade para os agentes comunitários contratados temporariamente, como se tivessem sido submetidos a concurso de provas ou de provas e títulos nos termos do art. 37, II, da CF
”, além de pontuar que não cabe ao Poder Judiciário determinar a constituição de Comissão Certificadora (Id. 189308667, fl.05).

Inconformados os recorrentes interpuseram recurso de apelação, o
qual não comporta provimento
.

Isso porque, quando os apelantes pleiteiam a necessidade de constituição de Comissão Certificadora, sob o hipotético pretexto de cumprimento do disposto na Legislação Municipal, estes, na realidade, pretendem serem
“efetivados no serviço público
(...)
pelo regime estatuário
”, para que possam se transformar em “
servidores de carreira
” (Id. 189307680, fl.25).

Ocorre, todavia, que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos referidos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade, mas, tão somente, vedou a contratação por interposta pessoa e a condicionou à prévia aprovação em concurso público, dispensando de tal exigência os que, à época da promulgação da Emenda, estivessem desempenhando tal atividade, e somente até o fim do contrato.

Dito de maneira mais objetiva, tendo em mente que a relação estabelecida entre os apelantes e a Administração Pública é de natureza precária, ou seja, trata-se de um pacto bilateral com prazo certo para o seu término, não há sustentáculo legal efetivação no cargo público sob o regime estatutário, sob pena de se violar a regra constitucional do concurso público.

Acerca da necessidade de aprovação em concurso público de provas e títulos para adquirir o status de servidor público efetivo de carreira, colaciono jurisprudência em situação análoga à dos autos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA–
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS (ACE
) - MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO -
AUSÊNCIA DOS BENEFÍCIOS QUE SEJAM PRIVATIVOS DE SERVIDOR EFETIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de

Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional.

2. Considerando que a própria Lei Federal (Lei no 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF.

3. A Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.

4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos

requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam

5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10192338520208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
AGENTE

COMUNITÁRIA
DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE
– RESCISÃO DO
CONTRATO
–
EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006
– CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos
agentes

comunitários
de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.
Os
contratos
temporários possuem caráter
precário
, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

(N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Ademais, no que se refere ao pleito de determinação de constituição de Comissão de Certificação, entendo que tal iniciativa, constitui-se em ato administrativo privativo da Administração Pública municipal, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que abarca situações acerca de servidores públicos contratados temporariamente e a verificação do seu regime jurídico pertinente.

Sob esta perspectiva, eventual intervenção do Poder Judiciário mostra-se indevida, uma vez que, a interferência de um Poder sobre o outro deve ser feita com parcimônia e de forma excepcional, competindo ao Administrador, mediante adoção de critérios técnicos e políticos, gerir o orçamento quanto á alocação de recursos financeiros destinados ao preenchimento dos quadros do funcionalismo público.

A concessão da ordem poderia implicar em inviabilidade na gestão de orçamento, bem como prejudicar outros direitos e garantias fundamentais dos demais munícipes.

De mais a mais, entendo que a adoção de entendimento diverso, seria o mesmo que adentrar à
discricionariedade, conveniência, oportunidade
e dotação orçamentária da Administração, sob o pretexto de defesa do interesse de alguns particulares.

Feitas estas considerações, ante a prudência que o caso requer, no presente momento, mostra-se inadequada a interferência do Poder Judiciário em ato a ser praticado pelo Poder Executivo Municipal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024